Tribunal: TJDFT
Processo: 0721995-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

3. A ausência do vício apontado, o embargante afirma que o Acórdão embargado foi contraditório, pois, confirmou o entendimento de que houve prescrição intercorrente, no entanto, considerou que não poderia ser aplicada no presente caso, pois a Resolução no 723/2018 do CONTRAN estabeleceu que a vigência das referidas normas iniciaria a partir de 01/11/2016. Requer o recebimento dos presentes embargos em seus efeitos infringentes.

4. O recurso indica que o interesse do embargante no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na acórdão recorrido – providência incompatível com a via eleita.

5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 8 a 12 da ementa, inclusive quando destacado nos itens 11 e 12: “(...) 11. No mesmo sentido, o artigo 23, inciso II e § 5o da Deliberação n o 163/2017 do CONTRAN, traz que incide a prescrição intercorrente no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos. Evidencia-se que o mencionado prazo prescricional corrobora a previsão legal anteriormente estabelecida pela Lei 9.873/99, o qual deve ser aplicado ao procedimento administrativo estabelecido na Resolução no 182/2005 do CONTRAN (Precedente do TJDFT: 3a Turma Recursal, Acórdão 1197013, DJE: 4/9/2019). 12. Todavia, a prescrição intercorrente referente à penalidade de suspensão do direito de dirigir da Carteira Nacional de Habilitação, nos termos previstos na Lei 9.873/99, só tem aplicação, em todos os procedimentos nacionais, para as infrações cometidas a partir de 1o de novembro de 2016, conforme a Resolução n. 723/2018, do CONTRAN (Acórdão 1315232, 07406913420198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 25/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.”.(grifo nosso).

6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.

7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.